Tribunal: TJDFT
Processo: 0702083-41.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
Vistos, etc. Suspenda-se o presente recurso, até o julgamento da Reclamação n. 0712331-69.2021.8.07.0000 pela Câmara de Uniformização do TJDFT, apresentada contra a r. sentença proferida nestes autos. I. Brasília, 20 de julho de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator